Tribunal: TJMT
Processo: 1004980-52.2021.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004980-52.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANGELA LAVERDE DA SILVA - CPF: 940.385.031-00 (RECORRENTE), EDEN ANDERSON GARCIA - CPF: 502.739.301-68 (ADVOGADO), COMATI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 00.724.959/0006-84 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), COMATI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 00.724.959/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1004980-52.2021.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória de Várzea Grande

Parte Recorrente:
Angela Laverde da Silva

Parte Recorrida:
Comati Comércio de Alimentos Ltda.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
11/08/2022

Ordem na pauta: 36

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS –
FURTO EM ESTACIONAMENTO
DE SUPERMERCADO -– BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PROVA UNILATERAL – COMPROVANTE DE COMPRA ILEGÍVEL - SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO
REFORMATIO IN PEJUS
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se, na origem, de ação indenizatória em que a autora alega que
no dia 28/10/2020, às 14h19, foi ao estabelecimento da Ré e deixou sua motocicleta no estacionamento, sustenta que houve o arrombamento do baú e a subtração de um capacete e uma blusa de proteção contra o sol, conforme Boletim de Ocorrência anexo aos autos.

2.

Em razão de tais fatos, pleiteou danos materiais e morais.

3.

Sentença meritória que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a restituição do valor do capacete na monta de R$ 615,00 (seiscentos e quinze reais), no entanto, deixou de condenar a ré em danos morais.

4.

A recorrente pretende a reforma da sentença para
seja reconhecido o dano moral, por entender que houve falha na prestação dos serviços da ré, decorrente do furto em seu estacionamento.

5.

Da análise dos autos, vê-se que a parte autora, em sua exordial, trouxe como meio de prova Boletim de Ocorrência, e após a apresentação da contestação, juntou em sua impugnação comprovante de compras efetuada no supermercado, no entanto, o documento apresentado encontra-se ilegível, não sendo possível visualizar se faz referência a mesma data em que o fato narrado na inicial ocorreu.

6.

Em que pesem as alegações da recorrente, entendo que não ficou demonstrado nos autos os fatos constitutivos do seu direito, conforme determina o art. 373, I do CPC, uma vez que não há prova de que estava, de fato, no estabelecimento da ré no dia e horário informado, além disso, o Boletim de Ocorrência, não é capaz, por si só, de comprovar que o furto dos bens que estavam no baú da motocicleta ocorreu nas dependências do estacionamento da demandada. (Nesse sentido: N.U 1022455-24.2021.8.11.0001, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Publicado no DJE 08/07/2022).

7.

Desse modo, como somente a parte Autora interpôs recurso, aplica-se ao presente caso o princípio da vedação da
reformatio in pejus,
que proíbe a modificação do julgado para piorar a situação da parte recorrente.

8.

Nesse sentido é o firme entendimento desta egrégia Turma Recursal nos recursos de n. 1038660-31.2021.8.11.0001, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Publicado no DJE 20/04/2022, e n. 1033372-05.2021.8.11.0001, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 30/03/2022.

9.

Sentença mantida em razão da vedação da
reformatio in pejus
.

10.

Recurso conhecido e desprovido.

11.

Por consequência,
condeno
o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizado, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2022